Tribunal: TJDFT
Processo: 0718588-55.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANDADO DE CITAÇÃO, BUSCA E APREENSÃO NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em verificar se foi correta a sentença proferida pelo Juízo singular que extinguiu a relação jurídica processual por perda do interesse processual.

2. A citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual. A falta da referida providência motiva a extinção do processo nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, em virtude da ausência de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. 2.1. A sociedade anônima autora deixou de promover a localização do veículo alienado fiduciariamente e a citação da ré ou a conversão do processo em execução. 2.2. Não se trata de hipótese de abandono da causa ou perda do interesse processual.

3. A sentença impugnada deve ser mantida, pois não se afigura razoável deixar o curso processual a aguardar indefinidamente que a sociedade anônima tome as providências necessárias para o regular prosseguimento da marcha processual.

4. Recurso conhecido e desprovido.